Tribunal: STF
Processo: Rcl 64753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que julgou improcedente pedido formulado na reclamação constitucional para assentar ter havido o cumprimento da “decisão proferida no julgamento do HC 232.564, porquanto o magistrado de piso intimou o MPM para manifestar-se sobre a aplicação” do ANPP, o qual efetivamente respondeu à intimação no sentido de negar a proposição do ANPP aos reclamantes porque eles não haviam se manifestado na primeira oportunidade de intervenção nos autos.



    Nas razões recursais, a defesa alega que “qualquer argumentação relacionada à eventual preclusão do direito dos impetrantes (ora reclamantes) à proposta de Acordo de Não Persecução Penal – a ser formulada pelo Ministério Público Militar-MPM, deveria ter sido levantada pelo Ministério Público perante esse e. STF e no bojo do HABEAS CORPUS 232.564 AMA ZONAS. Tendo sido o e. Procurador-Geral da República intimado em 20/09/2023, nos autos do HABEAS CORPUS 232.564 AMAZONAS, da decisão concessiva da ordem, resta atualmente preclusa qualquer impugnação. Inviável, portanto, que o tema seja agitado a posteriori, já depois do trânsito em julgado da decisão proferida no bojo do citado writ.” (eDOC 13, p. 2).



    Destaca que “o pleito por intimação do MPM para se manifestar quanto a eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi formulado ainda em sede de alegações escritas - e observando o disposto no art. 504, “a”, do CPPM, in verbis: ‘Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas’” (eDOC 13, p. 2). 



    Afirma que “em janeiro de 2020 entrou em vigor a Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que introduziu no Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal (art. 28-A) - instituto que eventualmente pode redundar na extinção da punibilidade dos agentes. A superveniência de referida norma legal implica em novatio legis in mellius, na medida em que trouxe nova hipótese de extinção da punibilidade e, ainda, o afastamento do registro criminal respectivo – situação mais favorável ao réu, hábil a repercutir, portanto, nos processos que se encontram em andamento, mesmo em grau recursal” (eDOC 13, p. 2). 



    Assevera que “o artigo 5°, XL, da Constituição Federal impõe a retroatividade da lei penal benéfica e o artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal determina a aplicação da lei que favoreça o réu aos fatos a ela anteriores, mesmo já tendo sido prolatada sentença. Nessa linha, ainda que o acordo de não persecução penal tenha sido disciplinado no art. 28-A do Código de Processo Penal, é certo que se trata de um instituto despenalizante, razão por que de clara e cristalina natureza penal” (eDOC 13, pp. 2-3). 



    Argumenta que “a matéria posta ainda se encontra pendente e apreciação definitiva por essa e. Corte no âmbito do HC 185913” (eDOC 13, p. 3).



    Requer “a reconsideração da decisão monocrática, para que seja julgada procedente a presente reclamação – nos termos em que formulada na exordial” (eDOC 13, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em 10.9.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, firmou a seguinte tese sobre o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 8 e julgo procedente a reclamação para determinar que o Ministério Público Militar realize a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos em que decidido por este STF no Habeas Corpus 185.913/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente